Tribunal: TJDFT
Processo: 0726579-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1.075/STF. JULGAMENTO FINALIZADO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. AMORTIZAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO MUTUÁRIO. PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – PROAGRO. RECÁLCULO DO MONTANTE DEVIDO. DECOTE DOS CRÉDITOS NÃO VERTIDOS PELO MUTUÁRIO. POSSIBILIDADE. REPÚDIO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MATÉRIAS DECIDIDAS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Em 8/4/2021, o julgamento do RE no 1.101.937/SP (Tema 1.075) foi finalizado pelo Plenário do e. STF, de modo que não mais subsiste razão para a suspensão do presente processo, devendo ser mantida a marcha processual.
2. A questão controvertida versa sobre a possibilidade de refazimento do cálculo do montante devido pelo Banco do Brasil ao mutuário, em Liquidação da decisão exequenda proferida na Ação Civil Pública no 94.00.08514, com o decote das amortizações não realizadas pelo agravado.
3. O Programa de Garantia da Atividade Agropecuária – PROAGRO, instituído pela Lei no 5.969/73, vigente à época da celebração das cédulas de crédito rural atingidas pela resolução da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, previu a exoneração de até 100% (cem por cento) do financiamento concedido por instituição financeira ao produtor rural, em razão da dificuldade de liquidação pela ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atingissem bens, rebanhos e plantações (Arts. 1o e 4o, da Lei no 5.969/73).
4. No julgamento dos Embargos de Declaração no REsp no 1.319.232/DF, opostos por ocasião da Ação Civil Pública no 94.0008514-1, restou definido o “pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTNs fixado em idêntico período (41,28%) aos mutuários que efetivamente pagaram com atualização do financiamento por índice ilegal”.
5. No caso dos autos, apesar de o Executado haver demonstrado a concessão de créditos oriundos do PROAGRO, o laudo pericial desconsiderou esses abatimentos, a par de caracterizarem-se como amortizações não realizadas pelo Exequente.
6. É certo que esses dados não podem ser ignorados pelo perito, pois trata-se de amortizações que, muitas vezes, atingem a quase totalidade do valor do mútuo, de modo que o mutuário não pode exigir a repetição de valores que não despendeu, sob consequência de enriquecimento ilícito. A devolução da diferença devida deve recair sobre aquilo que foi vertido ao pagamento do financiamento com recursos próprios.
7. No julgamento do REsp no 1.370.899/SP, de Relatoria do e. Ministro Sidnei Beneti, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), o c. STJ estabeleceu a tese de que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior”.
8. As matérias que restaram expressamente fixadas no título judicial exequendo não podem ser alteradas neste momento processual, sob consequência de violação ao princípio da adstrição ao título executivo.
9. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.